Tribunal: TJDFT
Processo: 0736542-53.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. INCLUSÃO DE VERBA DE CARÁTER PERMANENTE. ABONO PERMANÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. A autora, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para: a) reconhecer o direito da autora a perceber os reflexos do abono permanência sobre o terço constitucional de férias; b) condenar o Distrito Federal ao pagamento de R$ 457,25 (quatrocentos e cinquenta e sete reais e vinte e cinco centavos) em virtude dos reflexos do abono permanência sobre o terço constitucional de férias, devidos desde 31 de dezembro de 2016; c) condenar o Distrito Federal ao pagamento de R$ 4.161,50 (quatro mil, cento e sessenta e um reais e cinquenta centavos), a título de diferença de licença-prêmio convertida em pecúnia referente à inclusão de parcelas permanentes não computadas, em valor a ser corrigido monetariamente desde a data da aposentadoria da parte autora, em 1o/09/2017; d) condenar o Distrito Federal ao pagamento de R$ 5.172,27 (cinco mil, cento e setenta e dois reais e vinte e sete centavos), correspondente à diferença da atualização monetária da indenização a título de licença prêmio, que deverá ser atualizada desde a data da aposentadoria da parte autora, em 1o/09/2017.”.
3. Esclarece que a Administração cometeu 3 erros. O primeiro a Administração calculou que o valor devido seria R$ 92.255,76 quando o correto seria R$ 97.428,03; O segundo diz respeito ao pagamento do terço constitucional de férias, a recorrente deveria ter recebido R$ 4.614,04 e recebeu R$ 4.156,79 e o terceiro diz respeito a exclusão da base de cálculo do Auxílio Alimentação e Auxílio Saúde, com o pagamento a menor de R$ 4.161,50. Aponta que a sentença contém erro material. Requer a reforma da sentença.
4. O recorrido, em contrarrazões, requer a manutenção da sentença.
5. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, integram a base de cálculo para pagamento da licença-prêmio não gozada as parcelas salariais de caráter remuneratório permanente, de modo a incorporar ao patrimônio jurídico do servidor, de forma irreversível. O abono de permanência, assim como o auxílio-alimentação e o auxílio-saúde, possuem caráter remuneratório indubitavelmente permanente, que se incorporam ao patrimônio jurídico do servidor de forma irreversível, vindo a cessar somente com o implemento da aposentadoria, devendo, portanto, integrar a base de cálculo para pagamento da licença-prêmio não gozada (AgInt no AREsp 475822/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJE 19/12/2018; REsp 1576363/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 19/11/2018, REsp 1514673/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 17/03/2017).
6. Consultando os autos verifico que a sentença está de acordo com os documentos constantes dos autos. Vejamos: A diferença entre o valor devido e o valor pago R$ 5.172,27; Pagamento da diferença do terço constitucional no valor de R$ 457,25; e por fim a inclusão do Auxílio Alimentação e Auxílio Saúde no valor de R$ R$ 4.161,50.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
8. Custas recolhidas, ID 59946677/59946678. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.